Tribunal: TJMT
Processo: 1011142-74.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 1011142-74.2018.8.11.0000 – PJe
EXEQUENTE: HEBERT FARIA SENA
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública proposto por Hebert Faria Sena, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça que concedeu a segurança “para determinar a nomeação do impetrante, no prazo de dez (10) dias”, para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: História (Ampla Concorrência) – Município de Poconé, nos termos do voto do Relator, Des. Luiz Carlos da Costa.
Em consulta ao Diário Oficial do Estado de Mato Grosso publicado em 02.03.2020 (edição n. 27.701), observa-se a publicação do Ato n. 5.878/2020, que deu cumprimento à decisão judicial que ora se executa.
Diante desse quadro, intime-se o Exequente para que tome ciência do cumprimento do acórdão exequendo.
Ademais, tendo o feito executivo atingido seu objetivo, extingo-o e, por corolário, determino o ARQUIVAMENTO destes autos, com as cautelas de praxe.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de março de 2020.
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça